Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REGISTRO DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 485, INCISO IV, DO CPC.
1. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender à determinação judicial corretamente, deve haver a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Apelo não provido.